Tribunal: TJDFT
Processo: 0002920-31.2017.8.07.0017
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. FRAUDE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. NEGATIVAÇÃO DOS ANTECEDENTES. QUANTUM DE AUMENTO. SEGUNDA FASE. REINCIDÊNCIA. FRAÇÃO DE AUMENTO.
1. Nos crimes contra o patrimônio, normalmente praticados na clandestinidade, as declarações da vítima têm importante valor probatório, sobretudo quando amparada no conjunto probatório firme, coeso e harmônico.
2. Efetivamente comprovadas a autoria e a materialidade do delito praticado pelo réu (Art. 155, §4o, inciso II do Código Penal – furto qualificado mediante fraude) ante o conjunto fático-probatório constante dos autos, em especial pelo reconhecimento do réu em juízo, não há falar em absolvição por insuficiência de provas, devendo a sentença condenatória permanecer incólume no ponto.
3. Considerando a existência de 8 (oito) circunstâncias judiciais no artigo 59 do Código Penal, a jurisprudência do TJDFT adota a fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas, como patamar de aumento de cada circunstância valorada negativamente.
4. Adota-se, na segunda fase da dosimetria, a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, aceita pela jurisprudência, pela agravante da reincidência.
5. Recurso parcialmente provido. Pena redimensionada.